Tribunal: TJBA
Processo: 8008449-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008449-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA COM PRAZO DETERMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão que indeferiu a utilização de seguro-garantia como meio de garantia do juízo em execução fiscal. O embargante alega omissão quanto à cláusula contratual de renovação automática da apólice, atualização do prêmio e ausência de enfrentamento da equiparação legal entre seguro-garantia e dinheiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios, especialmente quanto ao enfrentamento das cláusulas contratuais do seguro-garantia apresentado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a matéria, concluindo que o seguro-garantia com prazo determinado não constitui meio idôneo de garantia, sendo legítima sua recusa pela Fazenda Pública, mesmo com cláusulas de renovação automática. 4. Não obstante as cláusulas contratuais da apólice promoverem certa garantia, o seguro ainda possui prazo determinado, situação que, nos termos da jurisprudência pacificada pelos Tribunais Superiores, permite que a Fazenda Pública recuse esse tipo de garantia. 5. As razões deduzidas nos embargos visam à rediscussão da matéria já decidida, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios. O embargante maneja o recurso apenas com o intuito de prequestionamento para alçar instâncias superiores. 6. Ausência de condenação em honorários sucumbenciais em razão da natureza interlocutória da decisão, que não põe fim à ação originária. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. Tese de julgamento: 1. Não há omissão, contradição ou obscuridade em acórdão que enfrentou adequadamente a questão do seguro-garantia com prazo determinado em execução fiscal. 2. É inadmissível o manejo de embargos declaratórios com finalidade exclusiva de rediscussão da matéria decidida ou prequestionamento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Súmula 98/STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, ED 0627352-17.2015.8.06.0000, Rel. Des. Lira Ramos de Oliveira, 6ª Câmara Cível, j. 17.02.2016; TJ-BA, ED 0062339-65.2009.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Socorro Barreto Santiago, Terceira Câmara Cível, j. 29.01.2016; TJ-BA, ED 0148566-92.2008.8.05.0001, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 13.02.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008449-19.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. e como embargado MUNICIPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.